Tribunal: TJDFT
Processo: 0714856-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO POR FALTA DE LIMPEZA DE TERRENO. SUSPENSÃO LIMINAR DE MULTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para suspender os efeitos de sanção administrativa (multa) imposta em ação anulatória ajuizada pela empresa agravada. Sustenta-se, na origem, a inexistência de notificação válida, a realização tempestiva da limpeza do terreno e a ausência de motivação suficiente no ato punitivo. O juízo de primeiro grau concedeu tutela de urgência, fundamentada na plausibilidade do direito invocado e no risco de dano pela eventual inscrição do débito, autorizando a medida mediante caução representada pelo próprio imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da multa administrativa; e (ii) determinar se é cabível a análise aprofundada da legalidade do ato sancionador em sede de agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão da exigibilidade da multa mostra-se juridicamente plausível diante da controvérsia sobre a regularidade da notificação administrativa e da própria existência da infração, sendo necessária a produção de provas para aferição da legalidade do auto de infração.
4. O agravo de instrumento não é a via adequada para apreciação exauriente de matéria fática e probatória, especialmente quando a controvérsia demanda instrução processual para esclarecimento de aspectos relevantes, como a efetiva manutenção do imóvel e eventual vício de motivação do ato administrativo.
5. A certidão da oficiala de justiça e os documentos fotográficos constantes nos autos reforçam a necessidade de dilação probatória, uma vez que não há elementos definitivos para afastar a plausibilidade do direito invocado pela parte autora na origem.
6. A manutenção da liminar deferida pelo juízo de origem atende aos princípios da segurança jurídica e da não antecipação de mérito, evitando prejuízos irreparáveis enquanto se apuram os fatos controvertidos no curso regular do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A análise da legalidade de auto de infração por suposta falta de limpeza de terreno exige instrução probatória e não pode ser aprofundada na via estreita do agravo de instrumento.
2. A plausibilidade do direito e o periculum in mora justificam a concessão de tutela provisória para suspender os efeitos da multa administrativa até julgamento final.
3. A controvérsia sobre a validade da notificação e a existência da infração deve ser resolvida no juízo de origem, mediante regular contraditório e produção de provas.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300, caput; Lei Distrital no 613/1993, art. 2o.Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1976971, 0702940-51.2024.8.07.9000, Rel. Marco Antônio do Amaral, j. 10/03/2025, DJe 19/03/2025; TJDFT, Acórdão 1933765, 0725861-38.2024.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, j. 09/10/2024, DJe 25/10/2024; TJDFT, Acórdão 1927963, 0718281-54.2024.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, j. 25/09/2024, DJe 15/10/2024; TJDFT, Acórdão 1670618, 0736455-82.2022.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 01/03/2023, DJe 16/03/2023.